Tribunal: TJSP
Processo: 2068346-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Piracicaba. Lei 10.034/2004, que dispõe sobre promoção de atendimento específico às mulheres com deficiência e doenças raras. ADI promovida pelo Prefeito, que pediu suspensão liminar da eficácia daquele diploma. Relator que concedeu a suspensão liminar. Agravo Interno da Mesa da Câmara Municipal na defesa do retorno à eficácia do diploma suspenso, porque a matéria não é reservada ao Chefe do

Ementa:
Piracicaba. Lei 10.034/2004, que dispõe sobre promoção de atendimento específico às mulheres com deficiência e doenças raras. ADI promovida pelo Prefeito, que pediu suspensão liminar da eficácia daquele diploma. Relator que concedeu a suspensão liminar. Agravo Interno da Mesa da Câmara Municipal na defesa do retorno à eficácia do diploma suspenso, porque a matéria não é reservada ao Chefe do Executivo e atende políticas públicas d'outras esferas. Liminar que não antecipou julgamento, apenas exerceu jurisdição com cautelaridade, por conta do Tema 917 do col. STF. Agravo desprovido.